Tribunal: TJDFT
Processo: 0732057-83.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732057-83.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ABRAAO LUCAS RODRIGUES COSTA APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por ABRAÃO LUCAS RODRIGUES COSTA para reforma da sentença proferida na ação de busca e apreensão do DL 911/69, movida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., que julgou procedente o pedido inicial para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo alienado nas mãos do apelado, proprietário fiduciário. Em suas razões recursais, o apelante refuta a consolidação do veículo na propriedade do apelado pelo argumento de que o seu inadimplemento não foi devidamente notificado, que ofereceu boa parte do pagamento do valor da dívida, na teoria do adimplemento substancial e, ao final, destaca que o apelado não expôs claramente sobre as consequências do seu inadimplemento e pede a aplicação da lei dos superendividados. Requer, em antecipação de tutela, a anulação imediata da busca e apreensão e, no mérito, a improcedência do pedido inicial para reverter a consolidação da propriedade do veículo do nome do apelado. Sem preparo em face da gratuidade de justiça concedida ao apelante. Em contrarrazões, o apelado argui a preliminar de inovação recursal em relação aos pedidos de adimplemento substancial e a prevenção ao superendividamento. É o relatório. DECIDO. O apelante formula pedido de antecipação de tutela para anular a sentença proferida no bojo da ação de busca e apreensão do veículo. O caso é, em regra, de recebimento da apelação apenas no efeito devolutivo em virtude da antecipação de tutela concedida (ID 65809701 – art. 1.012, § 1o, V, 1a figura, do CPC). A excepcional concessão de efeito suspensivo é possível, inclusive na modalidade de antecipação de tutela, mas deve seguir o mesmo regramento imposto ao pedido liminar do agravo de instrumento. Assim, conforme o artigo 1.019, inciso I, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Pelo artigo 995, parágrafo único, a eficácia da sentença poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Para o caso ora em exame, ao menos no exame liminar ora em curso, não se observam suficientemente demonstrados nem probabilidade do direito, nem perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Primeiro, porque a jurisprudência predominante deste TJDFT considera válida a notificação enviada para o endereço do alienante no contrato, mesmo que não entregue. Depois, que o adimplemento substancial é tese há muito superada. Não bastasse, em contrarrazões, o apelado atribuiu aos pedidos de adimplemento substancial e prevenção ao superendividamento a preliminar de inovação recursal. Assim, INDEFIRO a antecipação de tutela e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, 1.012, § 1o, V, 1a figura). Na sequência, considerando o preceituado nos artigos 9o, caput; 10 e 932, III, todos do CPC, CONVERTO o julgamento em diligência, para possibilitar ao apelante se manifestar, caso queira, sobre a preliminar de inovação recursal em relação aos pedidos de adimplemento substancial e prevenção ao superendividamento. Para a manifestação fixo, ao apelante, o prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator